Tribunal: STJ
Processo: 5567834-18.2020.8.09.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2832440 - GO (2025/0008924-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GRACIANO JUNIOR MOREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE
MENORES. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. FORMALIDADES DO
DO CPP. DECISÃO MANTIDA.
ART. 226
1. O reconhecimento de pessoas, mesmo que realizado sem a estrita
observância do
do CPP, pode ser considerado válido quando
art. 226
corroborado por outras provas independentes e idôneas.
2. A decisão das instâncias ordinárias, que consideraram as provas
suficientes para a pronúncia, não pode ser revista em recurso especial, em
razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA53261838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/12/2025 10:58:56
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 86a1d921-d8ac-43c9-a200-131e228387b8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2832440 - GO (2025/0008924-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GRACIANO JUNIOR MOREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE
MENORES. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. FORMALIDADES DO
DO CPP. DECISÃO MANTIDA.
ART. 226
1. O reconhecimento de pessoas, mesmo que realizado sem a estrita
observância do
do CPP, pode ser considerado válido quando
art. 226
corroborado por outras provas independentes e idôneas.
2. A decisão das instâncias ordinárias, que consideraram as provas
suficientes para a pronúncia, não pode ser revista em recurso especial, em
razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GRACIANO JUNIOR MOREIRA
DO NASCIMENTO contra a decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial ante a incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
Nas razões do agravo regimental, a defesa alega que o recurso especial não
demanda revolvimento de fatos e provas, mas apenas revaloração jurídica da moldura
fática reconhecida pelas instâncias ordinárias, para correta aplicação da lei federal (art.
226 do CPP), afastando o óbice da
(fls. 640/644).
Súmula 7/STJ
Defende a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em descompasso
com o
do CPP, insuscetível de convalidação por posterior reconhecimento
art. 226
pessoal, e de que, ausente prova independente, a identificação não pode sustentar a
decisão (fls. 640/644).
Documento eletrônico VDA52217819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/11/2025 16:03:35
Código de Controle do Documento: b8ba12b7-55fb-4b99-b443-56c561d71657

Requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão monocrática para
dar provimento ao recurso especial (fl. 645).
É o relatório.
VOTO
Apesar das alegações defensivas, não foram apresentados argumentos
hábeis a afastar a decisão de não conhecimento do recurso especial.
O Tribunal de Justiça, ao analisar a questão da nulidade do reconhecimento
pessoal realizado na delegacia de polícia, consignou que os indícios de autoria não
estavam fundamentados apenas nesse procedimento, mas, sobretudo, na prova oral
produzida.
Confiram-se, por oportuno, os fundamentos utilizados no acórdão (fl. 470 –
grifo nosso):
[...] No tocante à nulidade do reconhecimento fotográfico, segundo os
recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça, eventual reconhecimento
fotográfico e/ou pessoal efetuado em sede inquisitorial em descompasso com
os ditames do
do CPP não podem ser considerados provas aptas, por
art. 226
si sós, a engendrar uma condenação sem o apoio do restante do conjunto
probatório produzido na fase judicial, com a observância do contraditório e da
ampla defesa.
Isso não implica, todavia, que não possam ser considerados como indícios
mínimos de autoria, especialmente em sede de pronúncia.
No caso em testilha, os indícios de autoria do recorrente encontram-se
alicerçados não só no reconhecimento fotográfico, mas no teor dos
depoimentos de testemunhas que presenciaram os fatos e afirmaram que,
embora não conhecessem o suposto autor antes, seriam capazes de reconhecê-
lo, tendo a testemunha Gerson reafirmado, em juízo, o reconhecimento feito no
[...].
inquérito
Conforme se depreende do acórdão acima transcrito, muito embora o
reconhecimento pessoal realizado na delegacia de polícia não tenha seguido o
procedimento previsto no
do Código de Processo Penal, os indícios de autoria
art. 226
podem ser extraídos da prova produzida em Juízo.
O entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça está de acordo com a
jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido de que o reconhecimento
(fotográfico e pessoal), ainda que, porventura, contenha algum vício, se estiver
amparado em outras provas independentes (
), aplica-se a ressalva
independent source
Documento eletrônico VDA52217819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/11/2025 16:03:35
Código de Controle do Documento: b8ba12b7-55fb-4b99-b443-56c561d71657

contida no próprio
da Sexta Turma desta Corte, firmado no julgamento do
leading case
HC n. 598.886/SC – (AgRg no HC n. 779.678/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
30/11/2022)
Destaco, a esse respeito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. FORMALIDADES DO ART. 226
DO CPP. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso especial, no qual a parte agravante alegou violação ao devido processo
legal, ao contraditório, à ampla defesa e ao artigo 226 do CPP, em razão de
reconhecimento pessoal supostamente viciado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento de
pessoas, realizado sem a observância das formalidades do
do CPP, pode
art. 226
ser considerado válido e suficiente para embasar a condenação, especialmente
quando corroborado por outras provas.
III. Razões de decidir
3. O reconhecimento de pessoas, mesmo que realizado sem a estrita
observância do
do CPP, pode ser considerado válido quando
art. 226
corroborado por outras provas independentes e idôneas.
4. No caso concreto, as vítimas indicaram conhecer os autores do roubo,
com base em interação prévia, e o reconhecimento foi corroborado por outras
provas, como declarações das vítimas e características físicas dos acusados.
5. A decisão das instâncias ordinárias, que consideraram as provas
suficientes para a condenação, não pode ser revista em recurso especial, em
razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. O reconhecimento de pessoas deve observar o
procedimento previsto no
do Código de Processo Penal, mas sua
art. 226
inobservância não invalida o ato se houver outras provas independentes que
corroborem a autoria delitiva. 2. A decisão das instâncias ordinárias sobre a
suficiência das provas para condenação não pode ser revista em recurso especial,
em razão da Súmula 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
Jurisprudência relevante citada:
art. 226.
STJ, HC 652.284/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 27.04.2021; STF, RHC 206.846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma,
julgado em 22.02.2022.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
REsp n. 2.199.570/PR,
julgado em
DJEN de
– grifo nosso).
3/9/2025,
8/9/2025
Para se alcançar conclusão diversa, seria necessário o revolvimento do
conjunto fático-probatório da ação penal, providência que esbarra no óbice da
Ademais, o acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência desta Corte
Súmula 7/STJ.
Superior sobre a matéria, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52217819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/11/2025 16:03:35
Código de Controle do Documento: b8ba12b7-55fb-4b99-b443-56c561d71657

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.832.440 / GO
Número Registro: 2025/0008924-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
556783418 55678341820208090011
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRACIANO JUNIOR MOREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO SIMPLES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GRACIANO JUNIOR MOREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53242375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:42:36
Código de Controle do Documento: 92bfa2a2-1f72-40c4-a6cd-d61b4262f3f9

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:42:36
Código de Controle do Documento: 92bfa2a2-1f72-40c4-a6cd-d61b4262f3f9